Tribunal: STJ
Processo: 0804956-63.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850116 - AL (2025/0038810-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WELLY THOMAZ DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: WELMA DA SILVA TORRES
AGRAVANTE
: W G DA R S (MENOR)
REPR. POR
: J DA R S
AGRAVANTE
: WESLLEY
MATHEUS
CORREIA
DE
OLIVEIRA
CANDIDO DA ROCHA
AGRAVANTE
: WILLIAM FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: W DA S A (MENOR)
AGRAVANTE
: W A DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: W C R DE L (MENOR)
REPR. POR
: M DA C DA C R
AGRAVANTE
: W M V (MENOR)
REPR. POR
: E V DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCABÍVEL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48108763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 066faa71-8bca-4508-ba0f-7e28bcbd4c4b

2. A matéria referente aos arts. 9o, 10, 17, 114, 141, 492, 994, 996,
997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC, 5o, LV, da CF; art. 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186, 927, 421 e 424 do CC/2002, art. 51, I e IV, § 1°, do
CDC, 22,
e 34, VIII, do EOAB e art. 85, § 14, e 90,
, § 2°,
caput,
caput
do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 282 do STF, aplicável por analogia.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48108763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 066faa71-8bca-4508-ba0f-7e28bcbd4c4b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850116 - AL (2025/0038810-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WELLY THOMAZ DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: WELMA DA SILVA TORRES
AGRAVANTE
: W G DA R S (MENOR)
REPR. POR
: J DA R S
AGRAVANTE
: WESLLEY MATHEUS CORREIA DE OLIVEIRA CANDIDO DA
ROCHA
AGRAVANTE
: WILLIAM FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: W DA S A (MENOR)
AGRAVANTE
: W A DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: W C R DE L (MENOR)
REPR. POR
: M DA C DA C R
AGRAVANTE
: W M V (MENOR)
REPR. POR
: E V DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCABÍVEL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 9o, 10, 17, 114, 141, 492, 994, 996,
997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC, 5o, LV, da CF; art. 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186, 927, 421 e 424 do CC/2002, art. 51, I e IV, § 1°, do
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

CDC, 22,
e 34, VIII, do EOAB e art. 85, § 14, e 90,
, § 2°,
caput,
caput
do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 282 do STF, aplicável por analogia.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WELLY THOMAZ DE
SOUZA FERREIRA E OUTROS (WELLY e outros) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. OPORTUNIDADE
PARA
REALIZAÇÃO
DE
ACORDO
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA.
TERMO
ADITIVO
QUE
DETERMINAVA
O
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DEZEMBRO DE 2022.
ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL PARA
SUSPENSÃO DAS AÇÕES ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
PRAZO ULTRAPASSADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA E
ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. PRELIMINARES NÃO
ACOLHIDAS.ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. DOCUMENTO COMPROVANDO QUE ALGUNS
AGRAVANTES FIRMARAM ACORDO NA JUSTIÇA FEDERAL.
EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL.
OPORTUNIDADE
PARA
REALIZAÇÃO
DE
ACORDO
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA.
TERMO
ADITIVO
QUE
DETERMINAVA O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DEZEMBRO
DE 2022. ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL
PARA SUSPENSÃO DAS AÇÕES ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
PRAZO ULTRAPASSADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA EM
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA E
ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. PRELIMINARES NÃO
ACOLHIDAS.ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. DOCUMENTO COMPROVANDO QUE ALGUNS
AGRAVANTES FIRMARAM ACORDO NA JUSTIÇA FEDERAL.
EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO.
RECURSO (e-STJ, fls. 307/308).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegaram (1) violação do art. 1.022, II, do NCPC sustentando omissão em
relação aos vícios apontados nos arts. 9o, 10, 17, 141, 492, 994, 996, 997, 1.005 e
1.015, VII, do CPC, 5o, LV, da CF; art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186, 927, 421 e
424 do CC/2002, art. 51, I e IV, § 1°, do CDC, 22,
e 34, VIII, do EOAB e art. 85,
caput,
§ 14, e 90,
, § 2°, do CPC; (2) violação dos arts. 114 e 492 do CPC e 51, I e IV,
caput
do CDC aduzindo que houve julgamento
e nulidade do acordo; (3) violação
extra petita
dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 1o, III, e 5o, V, X e
XXXV, da CF sob a alegação de afronta ao direito de acesso à justiça e a
impossibilidade da extinção do feito por ser necessária a indenização a título de dano
moral; (4) violação dos arts. 421 e 424 do CC/2002 e 51, I e IV, § 1o, do CDC, aduzindo
a ocorrência de cláusula leonina no pagamento do valor irrisório da indenização; e (5)
afronta aos arts. 22,
, e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC,
caput
caput
aduzindo que as prerrogativas do advogado foram violadas ao não garantir a retenção
dos honorários em virtude da extinção do feito.
É o relatório.

VOTO
Agravo em espécie recursal cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de fundamentação
Em relação à alegada violação do art. 1.022 do NCPC, de uma simples
leitura do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz genericamente afronta
ao citado artigo sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua
relevância para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
20/4/2020
24/4/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

(2) Da fundamentação deficiente
Em relação à alegada afronta ao arts. 994, 996, 997, 1.005 e 1.015 do CPC,
deve
a parte aduz genericamente afronta ao
incidir a Súmula n. 284 do STF, pois
citado artigo, sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua relevância
para a solução da controvérsia.
Ressalta-se que, no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que a parte não indicou como teria ocorrido a suposta violação dos citados
artigos, pois os argumentos apontados no apelo nobre não demonstram, de forma
clara e específica, quais seriam tais afrontas e sua relação com o caso concreto. A
pretensão recursal, no ponto, esbarra no óbice da Súmula n. 284 do STF.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Assim, diante da deficiência na fundamentação, aplica-se à hipótese o teor
da Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/9/2022
19/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

.
(3) Da ausência de prequestionamento
Ademais, no que se refere à suscitada violação dos arts 9o, 10, 17, 114, 141,
492, 994, 996, 997, 1.005 e 1.015, VII, do CPC, 5o, LV, da CF; art. 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186, 927, 421 e 424 do CC/2002, art. 51, I e IV, § 1°, do CDC, 22,
e
caput,
34, VIII, do EOAB e art. 85, § 14, e 90,
, § 2°, do CPC não foram apreciados pelo
caput
v. acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a
esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

(4
) Da impossibilidade de análise de pleito constitucional
Por derradeiro, no que se refere à suscitada violação dos arts. 1o, III, e 5o, V,
X e XXXV, da CF é incabível o recurso especial, pois, consoante o disposto no art.
102, III, da CF, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE
OFENSA
À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
2. O dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme
estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

(AgInt no AREsp 1.560.394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
4/5/2020
8/5/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
16/9/2014
22/9/2014
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47864018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 133f48a7-56cb-4455-ab05-52381593111a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.850.116 / AL
Número Registro: 2025/0038810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080241020218020001
08049566320218020000
0804956632021802000050000
7080241020218020001 8049566320218020000 804956632021802000050000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLY THOMAZ DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE : WELMA DA SILVA TORRES
AGRAVANTE : W G DA R S (MENOR)
REPR. POR
: J DA R S
AGRAVANTE : WESLLEY MATHEUS CORREIA DE OLIVEIRA CANDIDO DA
ROCHA
AGRAVANTE : WILLIAM FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE : W DA S A (MENOR)
AGRAVANTE : W A DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : W C R DE L (MENOR)
REPR. POR
: M DA C DA C R
AGRAVANTE : W M V (MENOR)
REPR. POR
: E V DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
Documento eletrônico VDA48074866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:39
Código de Controle do Documento: ffc5c297-b241-42c7-a7f8-f4c74d50f75d

ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:39
Código de Controle do Documento: ffc5c297-b241-42c7-a7f8-f4c74d50f75d